Tribunal: STF
Processo: RE 1387795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas, de Jornais e Revistas no Estado de Minas Gerais (eDoc. 227) e Sindicato dos Empregados Administrativos do Porto de Imbituba (eDoc. 233) vêm aos autos requerer a admissão no feito na qualidade de amicus curiae. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento.



    Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, compete ao relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível, ofício ou requerimento das partes, solicitar ou admitir pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    Conforme já fiz ver no RE nº 808.202/RS-AgR, a representatividade adequada dos peticionários demanda, além do domínio do tema, o interesse institucional e a capacidade de representação do número mais significativo possível de interessados.



    Considero que a admissão desenfreada e pouco criteriosa de qualquer um que deseje se tornar amicus curiae - sobretudo quando postulam a palavra entidades dotadas de desígnios e argumentos bastante assemelhados e que se superpõem - constitui, na realidade, algo deletério e absolutamente indesejado, visto que ocasiona tumulto processual sem se traduzir, necessariamente, em efetiva democratização do processo. Ademais, ressalto que o deferimento da totalidade de pedidos formalizados pelos peticionantes acarretaria dilação indevida da lide, o que não é de interesse de nenhum dos envolvidos. Nesse sentido: ADI nº 5.447, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/5/19; RE nº 882.461/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/4/19; RE nº 705.423, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/8/13; ADPF nº 54, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28/6/04.



    Além disso, conforme assentei no RE nº 695.911/SP, de minha relatoria, cabe indeferir o pedido quando limitada a abrangência da representatividade da associação peticionante. 



    Assim, indefiro os pedidos de ingresso do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas, de Jornais e Revistas no Estado de Minas Gerais e do Sindicato dos Empregados Administrativos do Porto de Imbituba, com fundamento na representatividade geográfica limitada, além de os argumentos colacionados coincidirem com aqueles veiculados nas manifestações das entidades que já foram outrora admitidas.



    Não obstante a não admissão no feito das entidades ora postulantes, recebo como memoriais as petições por elas apresentadas.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente